Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-55.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. ACORDÃO NÃO ALTERADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva extraordinária de genitora para figurar no polo passivo de execução de contrato de prestação de serviços educacionais firmado exclusivamente pelo genitor, com fundamento na solidariedade decorrente do poder familiar e da economia doméstica. A parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de fundamentos relevantes apresentados pela parte; (ii) obscuridade na exposição dos motivos; e (iii) contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada apresentou fundamentação clara e suficiente, abordando os argumentos relevantes e justificando a responsabilidade solidária da genitora pelos encargos educacionais dos filhos.
4. Os embargos de declaração foram utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, o que é inadequado segundo o art. 1.022 do CPC. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento apto à oposição dos aclaratórios.
5. Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC caracteriza reiteração indevida de teses já analisadas. 2. Quando manifestamente protelatórios, os embargos atraem a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”